Tribunal: TJES
Processo: 5018124-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018124-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CIÊNCIA DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO PERANTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à regularidade da aquisição e controvérsia acerca da titularidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, em embargos de terceiro, a análise de nulidades relativas à constituição em mora e à diligência de apreensão na ação principal; (ii) estabelecer se o agravante detém probabilidade do direito ao alegar condição de terceira adquirente de boa-fé; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de terceiro possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a afastar constrição indevida sobre bem de quem não integra a lide, sendo incabível a discussão de matérias relativas ao mérito da relação entre credor fiduciário e devedor originário.

4. O terceiro embargante não possui legitimidade para suscitar nulidades relativas à constituição em mora ou à regularidade da diligência de busca e apreensão, sob pena de pleitear direito alheio em nome próprio.

5. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, conforme entendimento vinculante do STJ.

6. A diligência de apreensão realizada por Oficial de Justiça em comarca contígua é válida, nos termos do art. 255 do CPC e das normas locais, inexistindo nulidade por ausência de carta precatória.

7. A aquisição de bem alienado fiduciariamente sem anuência do credor configura mera cessão de direitos, ineficaz perante a instituição financeira titular da propriedade resolúvel.

8. A ciência expressa do gravame pelo adquirente afasta a presunção de boa-fé, inviabilizando a aplicação da proteção conferida ao terceiro de boa-fé.

9. A alegação de impenhorabilidade do bem como instrumento de trabalho é inaplicável ao procedimento de busca e apreensão, que visa à retomada de bem de propriedade do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de terceiro não admitem a discussão de nulidades ou matérias de mérito da ação principal entre credor fiduciário e devedor. 2. A aquisição de bem alienado fiduciariamente sem anuência do credor constitui cessão de direitos ineficaz perante o proprietário fiduciário. 3. A ciência do gravame pelo adquirente afasta a boa-fé e impede a proteção possessória contra a busca e apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Eduardo Almeida de Abreu

contra a r. decisão (ID 81408389) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 82961897, que, nos autos dos
embargos de terceiro

(nº
5003200-45
.2025.8.08.00
04
)
opostos pelo recorrente em desfavor de
Banco
Itaucard
S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a imediata restituição do veículo Hyundai HB20, placa RQR0H55, apreendido no bojo da Ação de Busca e Apreensão nº 5000437-76.2022.8.08.0004.

Extrai-se dos autos eletrônicos que, em 16 de novembro de 2024, Carlos Eduardo Almeida de Abreu (embargante), ora agravante, adquiriu da empresa Anchieta Material de Construção Ltda. o veículo Hyundai HB20, placa RQR0H55, pelo valor de R$ 62.576,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais). A transação envolveu a compensação de uma dívida anterior de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que a vendedora possuía com o comprador, além do pagamento à vista, em espécie, de R$ 32.576,00 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais).

No ato da compra, o embargante agravante declarou ter plena ciência de que o veículo estava alienado fiduciariamente ao Banco Itaucard S/A, tendo a vendedora assumido a obrigação contratual de quitar o financiamento e dar baixa na alienação em até 06 (seis) meses.

Acontece que, em 19 de outubro de 2025, o veículo foi apreendido no município de Guarapari-ES por um Oficial de Justiça supostamente do foro de Vitória, em cumprimento a um mandado expedido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta-ES nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5000437-76.2022.8.08.0004, movida pelo banco agravado contra a vendedora original.

Sentindo-se lesado em sua posse, o ora agravante opôs Embargos de Terceiro (nº 5003200-45.2025.8.08.0004), distribuídos por dependência à ação de busca e apreensão, oportunidade em que alegou ser terceiro adquirente de boa-fé, sustentando, ainda, a nulidade da apreensão por ter sido realizada em comarca diversa sem carta precatória e questionando a validade da constituição em mora da devedora fiduciante.

Na sequência, o embargante agravante apresentou aditamento informando que, antes da apreensão, tentou realizar um acordo extrajudicial com representantes do banco agravado para quitação do débito por R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), entretanto houve confusão na identificação do bem, visto que a vendedora possuía outros veículos idênticos com restrições judiciais.

O magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada indeferindo o pedido de tutela provisória, sob o fundamento que a aquisição ocorreu com prévia ciência do gravame fiduciário, o que torna o negócio ineficaz perante a instituição financeira e afasta a presunção de boa-fé para fins de obstar a busca e apreensão, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, no qual o embargante reitera as teses de nulidade da diligência e sua condição de adquirente de boa-fé, pleiteando a restituição imediata do veículo.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, uma vez que a pretensão recursal esbarra em óbices fáticos e jurídicos intransponíveis, afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, a aferir a legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em embargos de terceiro, cujo escopo é a imediata restituição do veículo Hyundai HB20, placa RQR0H55, objeto de constrição judicial em ação de busca e apreensão originária. O cerne da controvérsia reside na verificação da probabilidade do direito invocado pelo agravante – que sustenta sua condição de terceiro adquirente de boa-fé e argui nulidades na constituição em mora do devedor principal e na diligência de busca e apreensão por suposta incompetência territorial do oficial de justiça –, em confronto com a existência de gravame de alienação fiduciária devidamente registrado em favor do Banco Itaucard S.A., do qual o recorrente possuía ciência prévia no momento da aquisição do bem.

Prefacialmente, impende destacar que a ação incidental de
embargos de terceiro
constitui o remédio processual específico destinado a resguardar quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, na forma do art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil
1
. Trata-se de demanda com
cognição horizontalmente limitada
, cujo escopo restringe-se ao desfazimento ou inibição do ato judicial que gera a medida constritiva indevida sobre bem de terceiro alheio ao processo principal, seja na condição
“de proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”
(art. 674, § 1º, do CPC/2015).

Sob tal perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
2
é pacífica ao orientar que os embargos de terceiro têm como
finalidade única
afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não integra a lide, inexistindo autorização legal para a ampliação do objeto cognitivo ou para a discussão de matérias atinentes à relação de direito material entre credor e devedor.

Nesse passo, as teses recursais que sustentam
(i) a ausência da constituição em mora do devedor fiduciante original
e
(ii) a nulidade da diligência por suposta incompetência territorial do Oficial de Justiça
refogem completamente ao estreito âmbito de apreciação daquela via incidental que originou o presente agravo de instrumento. Tais insurgências dizem respeito exclusivamente à defesa do devedor/executado originário e ao mérito do processo principal de busca e apreensão, devendo ser veiculadas oportunamente em contestação.

Admitir que o terceiro embargante suscite nulidades processuais ou defesas de mérito relativas à busca e apreensão feita em desfavor do devedor fiduciante originário configuraria flagrante tentativa de
pleitear direito alheio em nome próprio
, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (arts. 17 e 18 do CPC
3
), salvo nas raras exceções de substituição processual não verificadas no caso em tela. Falece ao terceiro, portanto, legitimidade e interesse para deduzir exceções que guardam pertinência apenas com a relação obrigacional originária.

Ainda que superada esta barreira cognitiva,
ambas as teses recursais seriam rechaçadas
.

Nos termos da
Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça
4
, a comprovação da mora constitui pressuposto processual intrínseco e indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Contudo, a exegese acerca da validade desse ato notificatório foi pacificada pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo, oportunidade em que se fixou a tese vinculante no
Tema nº 1.132
5
, em que se estabeleceu que, para a efetiva comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

Subsumindo tal diretriz ao caso vertente, observa-se que o inadimplemento contratual foi devidamente constituído mediante notificação encaminhada ao endereço fornecido ao credor fiduciário originário. Nesse trilhar, revela-se juridicamente inócua qualquer argumentação calcada na devolução da correspondência ou na ausência de recebimento pessoal, uma vez que a validade do ato repousa no simples envio ao local correto indicado no pacto.

Ademais, verifica-se que a agravante não logrou êxito em colacionar elementos probatórios técnicos capazes de elidir a presunção de validade que reveste o ato notificatório em exame. A argumentação recursal, lastreada exclusivamente na existência de julgado de primeiro grau proferido em processo diverso – e desprovido de força vinculante –, mostra-se insuficiente para infirmar o acerto do
decisum
agravado. Tal fragilidade argumentativa afasta, de plano, o grau de certeza necessário para a reforma da decisão ou para a concessão de provimento antecipatório em seu favor.

Noutro viés, a insurgência recursal volta-se à suposta nulidade do ato de apreensão por incompetência territorial, sob o argumento de que o Oficial de Justiça da Comarca de Vitória/ES não poderia ter cumprido o mandado no município de Guarapari/ES sem a prévia expedição de Carta Precatória. Todavia, extrai-se dos autos originários que a diligência foi perfectibilizada por servidor público efetivo deste egrégio Tribunal de Justiça, ocupante do cargo de Analista Judiciário – Oficial de Justiça, o qual recebeu o respectivo mandado por redistribuição.

Nesse passo, a compreensão jurisprudencial e normativa desta egrégia Corte de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a prática de atos executivos em comarcas limítrofes de fácil comunicação. Tendo como baliza o art. 255 do Código de Processo Civil, verifica-se autorização expressa para que, em comarcas contíguas (Guarapari e Anchieta) ou situadas na mesma região metropolitana (Vitória e Guarapari), o Oficial de Justiça efetue citações, intimações, penhoras e demais atos executivos em qualquer delas.

Em estrita consonância com a legislação federal, o
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (art. 329)
6
prescreve que, nas comarcas contíguas e na Comarca da Capital, é vedada a expedição de carta precatória para o cumprimento de diligências, salvo em situações excepcionais justificadas pelo magistrado.

Portanto, diante da notória contiguidade e integração metropolitana entre as municipalidades de Vitória e Guarapari, a atuação do Oficial de Justiça por redistribuição revela-se revestida de plena legalidade e eficácia, especialmente por privilegiar a celeridade e eficiência. Consequentemente, não há falar em vício processual ou nulidade absoluta, uma vez que o ato atingiu sua finalidade em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente.

Com relação à questão central do mérito recursal, a insurgência gravita em torno da suposta condição de
terceiro adquirente de boa-fé
do agravante, o qual sustenta a higidez da posse sobre o veículo
Hyundai HB20, placa RQR0H55
, sob o argumento de que inexistiam gravames anotados no prontuário do órgão de trânsito à época da transação. Todavia, tal tese esbarra em fato determinante reconhecido pelo juízo
a quo
e comprovado nos autos: o embargante agravante adquiriu o veículo com
prévia ciência
de que pendia sobre o bem financiamento ativo com cláusula de alienação fiduciária em favor do banco agravado.

Conforme se depreende da
Cláusula Terceira
do “Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo” acostado aos autos, o recorrente anuiu com termo que dispõe expressamente que o veículo
“encontra-se com
alienação fiduciária pendente
”
, cujo saldo devedor permaneceria sob responsabilidade da vendedora. Tal dispositivo contratual e a própria admissão expressa do embargante desconstituem, de plano, a presunção de boa-fé, evidenciando que o adquirente anuiu com a transação ciente de que a vendedora (
Anchieta Material de Construção Ltda.
) detinha apenas a posse direta e o domínio resolúvel do bem.

A alienação fiduciária, como direito real de garantia, opera a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, possuindo registro público oponível
erga omnes
. Por consectário lógico, o negócio jurídico celebrado entre o agravante e o devedor fiduciante, sem a anuência expressa da instituição financeira agravada, constitui-se em mera
cessão de direitos
de natureza particular – o intitulado “contrato de gaveta” –, o qual ostenta ineficácia perante o banco proprietário. Nesse cenário, o agravante assumiu o risco da retomada do veículo, sujeitando o bem à busca e apreensão imediata em caso de inadimplemento, independentemente de quem detenha a posse.

Resguardadas as devidas distinções, corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOR QUE NÃO DETÉM CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OBJETO DA DEMANDA. VENDA DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se o possuidor do veículo alienado fiduciariamente e apreendido em liminar em busca e apreensão detém legitimidade ativa ad causam para opor embargos de terceiros em face do banco proprietário fiduciário; 2. Conquanto o art. 674, § 1º, do CPC preveja a possibilidade do possuidor opor embargos de terceiro, esta não se aplica no caso de terceiro possuidor em face do credor fiduciário, vez que este não autorizou a realização do negócio jurídico de compra e venda do bem móvel de sua propriedade fiduciária;
3. É de conhecimento público e notório a impossibilidade da transferência de veículo alienado fiduciariamente antes de sua quitação com a consequente aquisição da plena propriedade pelo possuidor devedor fiduciante ou com a anuência do credor-proprietário fiduciário; 4. Desta forma, consoante pág. 14 na qual consta o CRLV, juntado pelo próprio embargante, consta a observação de que o veículo está gravado com gravame de alienado fiduciário ao banco ora embargado; 5. Assim sendo, tal negócio jurídico não deveria ter ocorrido, sendo ineficaz perante o banco já que não há nos autos prova de que anuiu
; 6. Conheço do recurso interposto para negar-lhe provimento. (TJCE; AC 0006722-77.2016.8.06.0121; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria das Graças Almeida de Quental; Julg. 01/02/2023; DJCE 17/02/2023; Pág. 194)

EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BEM APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Embargante que tinha conhecimento da existência do gravame quando adquiriu o bem do devedor fiduciante. Circunstância que afasta a boa-fé. Compra e venda realizada sem que fosse obtida a anuência da credora fiduciária.
Improcedência dos embargos mantida. Apelação desprovida. (TJSP; AC 100045290.2022.8.26.0270; Ac. 16506203; Itapeva; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 28/02/2023; DJESP 07/03/2023; Pág. 2398)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM CONTRATO PRIVADO. AUTORA QUE VENDEU VEÍCULO FINANCIADO AO RÉU, RECEBENDO SINAL E TRANSFERINDO A POSSE, SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Veículo posteriormente incendiado em terreno do Réu. Ausência de prova do suposto contrato de compra e venda.
Contrato atípico de transferência de obrigações decorrentes do financiamento. Impossibilidade de transferência do domínio sem anuência do credor fiduciário.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009094-64.2024.8.26.0405; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025) (TJSP; AC 1009094-64.2024.8.26.0405; Osasco; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 25/02/2025).

Sublinhe-se que a
Súmula nº 92 do Superior Tribunal de Justiça
7
, que protege o terceiro de boa-fé na ausência de anotação no Certificado de Registro de Veículo (CRV), em virtude da inobservância da regra constante no art. 1.361, § 1º, do Código Civil
8
, tem sua
ratio decidendi
pautada na proteção daquele que adquire o bem
sem ter ciência
de eventual ônus. Na hipótese vertente, a confissão contratual de ciência da dívida afasta a aplicação do enunciado sumular, uma vez que a publicidade, para o agravante, foi atingida pelo conhecimento direto da restrição.

Ademais, quanto à alegada impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho, tal argumento revela-se juridicamente impertinente no rito especial do Decreto-Lei nº 911/69. Não se trata de penhora sobre patrimônio do devedor para satisfação de crédito, mas de
recuperação de posse
de bem que já pertence, por direito, ao credor fiduciário até a quitação integral. Permitir a manutenção do bem com terceiro que assumiu conscientemente o risco do negócio subverteria a própria natureza da garantia real, permitindo que o patrimônio da financeira responda por dívida alheia à sua revelia.

Portanto, ao adquirir o veículo litigioso, sob a ciência inequívoca de que sobre o bem pendia alienação fiduciária ativa em favor da instituição financeira agravada, o agravante assumiu, de forma deliberada, o risco da evicção e da subsequente retomada forçada da posse pelo credor fiduciário. Sob essa ótica, a expressa ciência contratual do gravame afasta a verossimilhança da boa-fé indispensável para paralisar os efeitos da busca e apreensão legítima, o que fulmina a probabilidade do direito invocado e, por isso, diante da ausência dos requisitos cumulativos esculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil,
a manutenção do indeferimento da tutela de urgência revela-se imperativa
, preservando-se hígida a decisão interlocutória de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu a tutela provisória liminarmente postulada no processo originário.

É como voto.

1
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2
“Os embargos de terceiros tem como finalidade única afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte no processo, não sendo possível ampliar a cognição realizada, razão pela qual não deve ser admitida a denunciação da lide. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.086.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021, STJ).

“Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato.” (REsp 1703707/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021, STJ).

3
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

4
Súmula nº 72 do STJ – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

5
Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ – Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

6
Art. 329.
Nas comarcas contíguas e na Comarca da Capital, não se expedirá carta precatória para cumprimento de quaisquer diligências
, inclusive citações, intimações, notificações, penhoras e outros atos executivos, salvo quando, por peculiaridades locais ou especificidades do ato, o Juiz assim o determinar excepcional e justificadamente, no caso concreto.

7
Súmula nº 92 do STJ – A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor.

8
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)